Tribunal: TJBA
Processo: 8074870-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074870-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: MARINALDA PEREIRA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE DETERMINOU EXIBIÇÃO DE EXTRATOS SOB PENA DE MULTA. ADPF 165/DF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. EFEITO TRANSLATIVO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a exibição de extratos bancários relativos a planos econômicos, sob pena de multa de 20% e sanções por crime de desobediência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Definir se subsiste o dever de exibição de documentos e a viabilidade da ação de cobrança após o julgamento da ADPF 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O STF, na ADPF 165/DF, declarou a constitucionalidade dos planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo a legitimidade das políticas econômicas de controle da inflação. 2. A decisão possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC. 3. Reconhecida a constitucionalidade dos planos, falece o direito material à percepção de diferenças inflacionárias. 4. Perda de utilidade da exibição de documentos destinados à apuração de valores indevidos. 5. Aplicação do efeito translativo para, desde logo, julgar improcedente o pedido da ação principal, diante da inviabilidade jurídica da pretensão autoral face ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido. Decisão reformada para julgar improcedente a ação originária.

V. CITAÇÕES:
STF, ADPF 165; CPC/2015, arts. 927, I e 1.015, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8074870-88.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, BANCO BRADESCO S/A, e, como agravados, MARINALDA PEREIRA ROCHA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo, para reformar a decisão e julgar improcedente a ação originária em virtude do efeito translativo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)